Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717335-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. em face da decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721823-53.2019.8.07.0020, que deferiu o pedido liminar em ação de despejo por denúncia vazia, para determinar a desocupação voluntária de imóvel comercial em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Considerando que os autos de origem recebeu sentença de mérito (ID: 114170452), JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 14:46:49. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva